Tribunal: TJBA
Processo: 8024442-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024442-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAYSA CRYSTINE BARBOSA

Advogado(s)
:
PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO. DEMORA NA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maysa Crystine Barbosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em mandado de segurança
impetrado
em face do Estado da Bahia e da Polícia Civil da Bahia, objetivando a restituição do veículo Ford Fusion, placa DVI-7303, apreendido administrativamente em 10/09/2021, por suspeita de adulteração na numeração do motor. A Agravante sustentou a inexistência de inquérito ou processo penal, além da regularidade documental do veículo, pleiteando a restituição imediata, com assinatura de termo de responsabilidade. A tutela recursal foi indeferida monocraticamente por ausência de urgência, e o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especificamente no contexto do
m
andado de
s
egurança, a fim de autorizar a imediata restituição de veículo apreendido por ato administrativo da autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
A
gravo de
I
nstrumento é cabível contra decisões que versam sobre tutela provisória, conforme art. 1.015, I, do CPC.

4. Em sede de mandado de segurança, a concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

5. A plausibilidade do direito alegado, embora presente em juízo sumário, não é suficiente para a concessão da medida se ausente o requisito do
periculum in mora.

6.
O lapso temporal de mais de três anos entre a apreensão do veículo (setembro de 2021) e o ajuizamento da ação mandamental (abril de 2025) descaracteriza a urgência necessária à concessão da tutela, revelando a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

7. O perigo de dano deve ser atual, concreto e grave, não se confundindo com meros prejuízos patrimoniais compensáveis ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de Instrumento

desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8024442-05.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
MAYSA CRYSTINE BARBOSA
,
sendo Agravad
o
o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

AO
RECURSO
.